Tribunal: STJ
Processo: 0023787-21.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477293 - RJ
(2023/0344070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
EMBARGADO
: EMESA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME SILVA PEIXOTO GOMES - RJ238507
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que obstou o exame de teses em
razão de conclusão de inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil e de que as teses relativas ao
do CPC e aos arts.
art. 373
884, 885, 1.231 e 1.228 do Código Civil demandariam reexame de provas (Súmula
n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por enriquecimento sem causa
em que a parte autora pleiteou o ressarcimento de R$ 29.458,60 relativos ao
efetivo consumo de energia elétrica no imóvel da recorrida entre janeiro e agosto
de 2007, após a devolução da locação pela autora; cujo valor da causa fixado foi
de R$ 29.458,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
distribuição do ônus da prova (art. 373 do Código de Processo Civil) e à
interpretação dos arts. 884 e 885 do Código Civil, com o consequente acolhimento
dos embargos de declaração para sanear o vício apontado.
Documento eletrônico VDA55323953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b738e64-50bc-4d58-9ae7-afad2b666b81

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma
suficiente as questões relevantes e afastou violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil, consignando que as teses sobre o
do CPC e
art. 373
os arts. 884 e 885 do Código Civil demandam reexame probatório vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. O recurso aclaratório tem finalidade integrativa e não se presta à rediscussão do
entendimento aplicado, inexistindo vício sanável no julgado.
7. A reiteração de embargos sobre a mesma matéria poderá ser considerada
protelatória, com aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente as questões suscitadas nos autos.”
CPC, arts. 373, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 885, 1.228 e 1.231
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b738e64-50bc-4d58-9ae7-afad2b666b81

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477293 - RJ
(2023/0344070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
EMBARGADO
: EMESA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME SILVA PEIXOTO GOMES - RJ238507
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que obstou o exame de teses em
razão de conclusão de inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil e de que as teses relativas ao
do CPC e aos arts.
art. 373
884, 885, 1.231 e 1.228 do Código Civil demandariam reexame de provas (Súmula
n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por enriquecimento sem causa
em que a parte autora pleiteou o ressarcimento de R$ 29.458,60 relativos ao
efetivo consumo de energia elétrica no imóvel da recorrida entre janeiro e agosto
de 2007, após a devolução da locação pela autora; cujo valor da causa fixado foi
de R$ 29.458,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
distribuição do ônus da prova (art. 373 do Código de Processo Civil) e à
interpretação dos arts. 884 e 885 do Código Civil, com o consequente acolhimento
dos embargos de declaração para sanear o vício apontado.
Documento eletrônico VDA54337051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:18
Código de Controle do Documento: 2128b845-540c-4932-9ef3-317f923e1435

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma
suficiente as questões relevantes e afastou violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil, consignando que as teses sobre o
do CPC e
art. 373
os arts. 884 e 885 do Código Civil demandam reexame probatório vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. O recurso aclaratório tem finalidade integrativa e não se presta à rediscussão do
entendimento aplicado, inexistindo vício sanável no julgado.
7. A reiteração de embargos sobre a mesma matéria poderá ser considerada
protelatória, com aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente as questões suscitadas nos autos.”
CPC, arts. 373, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 885, 1.228 e 1.231
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA opõe embargos de declaração
ao acórdão assim ementado (fls. 859-860):

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, e 7 do STJ quanto ao reexame do conjunto fático-probatório.
2. Ação de indenização por enriquecimento sem causa, em que a autora
pleiteou o ressarcimento de R$ 29.458,60 relativos ao consumo de energia elétrica
no período de janeiro a agosto de 2007, cujo valor da causa foi fixado em R$
29.458,60. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10%
sobre o valor da causa. A Corte estadual manteve a sentença e fixou honorários
recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54337051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:18
Código de Controle do Documento: 2128b845-540c-4932-9ef3-317f923e1435

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil; (ii) saber se houve violação do
do Código de Processo Civil na
art. 373
distribuição do ônus da prova; (iii) saber se ocorreu contrariedade aos arts. 1.231 e
1.228 do Código Civil, que impõem presunção de posse e consumo pela
proprietária; e (iv) saber se houve enriquecimento sem causa à luz dos arts. 884 e
885 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou as questões relevantes com
fundamentação suficiente.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas no
do CPC,
art. 373
nos arts. 884, 885, 1.231 e 1.228 do Código Civil, por demandarem reexame do
conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
CPC quando o Tribunal de origem analisa de forma clara e suficiente as questões
essenciais; 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações relativas ao
do
art. 373
CPC, aos arts. 884, 885, 1.231 e 1.228 do CC, pois a modificação do julgado
exigiria reexame de provas.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022; 489, § 1o, IV;
373; Código Civil, arts. 1.231; 1.228; 884; 885.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, nos termos
dos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, quanto à correta aplicação do
do Código de Processo Civil
art. 373
e à interpretação dos arts. 884 e 885 do Código Civil.
Afirma que a Súmula n. 7 do STJ teria sido aplicada de forma genérica,
sem esclarecer por que a controvérsia exigiria revolvimento probatório.
Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada no
.
decisum
Impugnação às fls. 882-886.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54337051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:18
Código de Controle do Documento: 2128b845-540c-4932-9ef3-317f923e1435

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por enriquecimento
sem causa em que a parte autora pleiteou o ressarcimento de R$ 29.458,60
relativos ao efetivo consumo de energia elétrica no imóvel da recorrida entre
janeiro e agosto de 2007, após a devolução da locação pela autora; cujo valor da
causa fixado foi de R$ 29.458,60.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à distribuição do ônus da prova
e à interpretação dos arts. 884 e 885 do Código Civil.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
correta aplicação do
do Código de Processo Civil e à interpretação dos
art. 373
arts. 884 e 885 do Código Civil não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 859-860):

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou as questões relevantes com
fundamentação suficiente.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas no
do CPC,
art. 373
nos arts. 884, 885, 1.231 e 1.228 do Código Civil, por demandarem reexame do
conjunto fático-probatório.

Como visto, no acórdão embargado consta que não houve violação aos
arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e que as teses referentes
aos arts. 373 do CPC e 884, 885, 1.231 e 1.228 do CC demandariam reexame de
provas, razão pela qual foram obstadas pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA54337051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:18
Código de Controle do Documento: 2128b845-540c-4932-9ef3-317f923e1435

O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:18
Código de Controle do Documento: 2128b845-540c-4932-9ef3-317f923e1435

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.477.293 / RJ
Número Registro: 2023/0344070-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00237872120218190001 202324507210
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
AGRAVADO
: EMESA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
ADVOGADOS : JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME SILVA PEIXOTO GOMES - RJ238507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI - SC032854
EMBARGADO : EMESA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
Documento eletrônico VDA55296198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: e76bacde-6a14-4587-902d-c773c854b5ff

GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME SILVA PEIXOTO GOMES - RJ238507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: e76bacde-6a14-4587-902d-c773c854b5ff